Tribunal: STF
Processo: HC 242898
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. ALEGADA NULIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no agravo regimental na tutela antecipada antecedente nº 255, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE RECEBIDA COMO HABEAS CORPUS . ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois se referiu expressamente o Juiz ao motivo que levou à preservação da custódia no curso do feito, ou seja, à gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido – 33kg (trinta e três quilos) de cocaína –, o que se depreende dos autos do HC n. 808.441/SP (impetrado nesta Corte Superior também em favor do ora agravante), na medida em que a defesa nem mesmo juntou a estes autos as decisões proferidas durante o processo e que mantiveram a medida extrema, omissão que poderia ensejar, inclusive, o indeferimento liminar do writ, sem exame meritório, por ausência de prova pré-constituída. 



    3. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, consoante consignado na decisão agravada, a questão não foi examinada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado (HC n. 2339951-88.2023.8.26.0000), tampouco no acórdão proferido no writ mencionado pela defesa nas razões do anterior agravo interno (HC n. 2118593-17.2024.8.26.0000, o qual foi impetrado objetivando justamente a prisão no domicílio), o que impede o exame da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Neste último habeas corpus (HC n. 2118593-17.2024.8.26.0000), a petição inicial foi indeferida em razão da compreensão de que "ao paciente faculta se a interposição de agravo em execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não sendo o 'Habeas Corpus' a via adequada para tal". Em razão disso, a decisão agravada concluiu pela existência de evidente constrangimento ilegal ocasionado ao acusado, em razão de ser uníssona a orientação desta Casa no sentido do cabimento do remédio constitucional para o exame de questões de direito que, por assim dizer, não demandam o revolvimento de fatos e provas, e concedeu habeas corpus de ofício a fim de determinar que o Tribunal de origem examinasse o mérito do HC n. 2118593-17.2024.8.26.0000, lá impetrado, como entendesse de direito. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 (um) ano de detenção, a serem executadas sucessivamente bem como ao pagamento de 1.342 (mil trezentos e quarenta e dois) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03. Foi imposta a prisão preventiva. Foram apreendidos “33kg (trinta e três quilos) de cocaína e de uma pistola 9mm”.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito. 



     Irresignada, manejou pedido de tutela antecipada antecedente, a qual foi recebida como habeas corpus, perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi concedido “a fim de determinar que o Tribunal de origem examine o mérito do HC n. 2118593-17.2024.8.26.0000, lá impetrado, como entender de direito” e o colegiado se manifestou nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais, na constrição cautelar da liberdade do paciente e na negativa de concessão de prisão domiciliar.



    Arrazoa estarem ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Considera que “o Juízo singular justifica a prisão preventiva na gravidade abstrata do crime, levando em consideração tão somente a quantidade de droga apreendida, sem discorrer sobre o preenchimento concreto dos requisitos do art. 312 do CPP.”. Narra que “O requerente permanece preso sem o devido atendimento médico, sendo o caso de deferir a liminar pleiteada para que haja a substituição por prisão domiciliar humanitária”. Afirma que “o Tribunal de Justiça Paulista feriu o art. 4º, letra “d” da Lei 13.964/2019 – abuso de autoridade, pois deixou de cumprir ordem da Corte Superior”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, pelo conhecimento do Habeas Corpus, deferindo-se a liminar para:



    De ofício, determinar a anulação de todo o processo, a partir da prisão em flagrante, haja vista o prejuízo ao paciente que não foi advertido sobre os Avisos de Miranda, direito ao silêncio e promover sua autodefesa, determinando se o imediato arquivamento do feito, expedindo-se o necessário alvará de soltura; de ofício, conceder a liminar para revogar a prisão preventiva, tendo em vista os requisitos do paciente, o tempo de prisão já cumprido e sem julgamento da apelação, o que nada justifica sendo os autos eletrônicos e de fácil acesso, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura;



    De ofício, deferir a prisão domiciliar do paciente, determinando seja colocado em cumprimento de pena em sua residência, com autorização para a saída ao médico, hospital, consulta, mercado e afins; 



    Em virtude do descumprimento da ordem do Superior Tribunal de Justiça, seja oficiado o Conselho Nacional da Justiça, bem como, a Corregedoria do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, ao Conselho Superior da Magistratura e ao Ministério Público para apurar as condutas necessárias.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] No caso, confira-se o que consta da sentença condenatória no ponto em que manteve a prisão preventiva (e-STJ fls. 61/62): [...]



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois se referiu expressamente o Juiz ao motivo que levou à preservação da custódia no curso do feito, ou seja, à gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido (33kg – trinta e três quilos – de cocaína), o que se depreende dos autos do HC n. 808.441/SP (impetrado nesta Corte Superior também em favor do ora agravante), na medida em que a defesa nem mesmo juntou a estes autos as decisões proferidas durante o processo e que mantiveram a medida extrema, omissão que poderia ensejar, inclusive, o indeferimento liminar do writ, sem exame meritório, por ausência de prova pré-constituída. 



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. [...]



    Cumpre salientar que as condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, consoante consignado na decisão agravada, a questão não foi examinada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado (HC n. 2339951-88.2023.8.26.0000), tampouco no acórdão proferido no writ mencionado pela defesa nas razões do anterior agravo interno (HC n. 2118593- 17.2024.8.26.0000, e-STJ fls. 125/127, o qual foi impetrado objetivando justamente a prisão no domicílio), o que impede o exame da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    Neste último habeas corpus (HC n. 2118593-17.2024.8.26.0000), a petição inicial foi indeferida em razão da compreensão de que "ao paciente faculta-se a interposição de agravo em execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não sendo o 'Habeas Corpus' a via adequada para tal" (e-STJ fl. 126). 



    Em razão disso, a decisão agravada concluiu pela existência de evidente constrangimento ilegal ocasionado ao acusado, em razão de ser uníssona a orientação desta Casa no sentido do cabimento do remédio constitucional para o exame de questões de direito que, por assim dizer, não demandam o revolvimento de fatos e provas, e concedeu habeas corpus de ofício a fim de determinar que o Tribunal de origem examinasse o mérito do HC n. 2118593-17.2024.8.26.0000, lá impetrado, como entendesse de direito.”



    Deveras, em relação ao pedido de prisão domiciliar, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação pois “quanto ao pedido de prisão domiciliar, consoante consignado na decisão agravada, a questão não foi examinada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado (HC n. 2339951-88.2023.8.26.0000), tampouco no acórdão proferido no writ mencionado pela defesa nas razões do anterior agravo interno (HC n. 2118593- 17.2024.8.26.0000, e-STJ fls. 125/127, o qual foi impetrado objetivando justamente a prisão no domicílio), o que impede o exame da matéria por [aquela] Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância” e, de igual sorte, não houve manifestação sobre as supostas nulidades processuais e tampouco sobre o suposto descumprimento de decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça por parte do Tribunal local.



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, a custódia cautelar é cabível para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, máxime diante da gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a quantidade de drogas encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NOCIVIDADE E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRISÃO DOMICILIAR: NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE DE PROVA SUSCITADA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 238.401-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/5/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 232.153-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Adré Mendonça, DJe de 22/4/2024)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente